Tribunal: TJBA
Processo: 0119863-54.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0119863-54.2008.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA APELADO: SANDRA MARIA OLIVEIRA REIS e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. OCORRÊNCIA. PROCESSO PARALISADO POR MAIS DE DEZ ANOS. INÉRCIA DO EXEQUENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS QUE NÃO SUSPENDEM NEM INTERROMPEM O PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 150 DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Apelação Cível interposta por BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a Execução de Título Extrajudicial nº 0119863-54.2008.8.05.0001, ajuizada em face de SANDRA MARIA OLIVEIRA REIS e outros, com base no inciso V do artigo 924 do Código de Processo Civil. 2.A execução foi ajuizada em 06/08/2008, referente a Nota de Crédito Comercial, com citação dos executados em 2009 e tentativas infrutíferas de localização de bens através dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD entre 2011 e 2015. 3.O processo permaneceu sem movimentação útil desde 2013, quando foi suspenso a pedido do próprio exequente, até 2023, quando o juízo intimou o exequente para manifestar-se sobre a prescrição intercorrente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4.A questão em discussão consiste em saber se a pretensão executiva do apelante foi fulminada pela prescrição intercorrente, considerando o período de paralisação do processo por inércia do credor e se as diligências realizadas foram suficientes para suspender ou interromper o prazo prescricional. III. RAZÕES DE DECIDIR 5.A prescrição intercorrente configura-se quando o processo fica paralisado durante lapso temporal equivalente ao prazo prescricional do direito material, em virtude da inércia do titular da ação em promover os atos processuais que lhe competem. 6.Aplica-se o entendimento consagrado na Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal: "Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação". Tratando-se de Nota de Crédito Comercial, o prazo prescricional é trienal, conforme art. 206, § 3º, inc. VIII, do Código Civil. 7.O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.604.412/SC sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou as seguintes teses: (i) incide a prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado; (ii) o termo inicial conta-se do fim do prazo de suspensão do processo; (iii) é dispensável a prévia intimação para impulsionar o feito; (iv) deve-se observar o contraditório antes da declaração da prescrição. 8.Os requerimentos para realização de diligências infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente, conforme precedente do STJ no AgRg n.º Ag 1.372.530/RS. 9.No caso concreto, após a suspensão deferida em 02/12/2013, transcorreu prazo superior ao prescricional sem impulsionamento efetivo do feito, configurando-se a prescrição intercorrente. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença que declarou a prescrição intercorrente e extinguiu a execução com base no art. 924, V, do CPC. Tese firmada: A inércia do exequente em promover atos efetivos para satisfação do crédito por prazo superior ao prescricional aplicável à espécie configura prescrição intercorrente, não sendo suficientes para sua interrupção diligências meramente protelatórias ou repetitivas que se mostrem infrutíferas. V. CITAÇÕES Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 3º, VIII; CPC, arts. 921, III, §§ 1º e 4º, e 924, V; CTB, arts. 28 e 29, § 2º; Lei n.º 10.931/2004, art. 44; Lei Uniforme de Genebra, art. 70. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150; STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27/06/2018 (recurso repetitivo); STJ, AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 19/05/2014; TJ-BA, APL 0005087-07.2000.8.05.0103, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, j. 03/09/2020; TJ-BA, APL 0003065-57.2011.8.05.0113, Rel. Des. Aldenilson Barbosa dos Santos, Quinta Câmara Cível, j. 23/10/2023; TJ-BA, APL 8124885-63.2022.8.05.0001, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, j. 26/03/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0119863-54.2008.8.05.0001, em que figuram como Apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como Apelados SANDRA MARIA OLIVEIRA REIS e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA